Tribunal: STF
Processo: MS 32332
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. VANTAGEM RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. POSSÍVEL PERDA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. 



    1. Afastamento da alegada violação ao princípio do contraditório, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.



    2. A Corte de Contas não desconsiderou decisão judicial com trânsito em julgado, mas apenas determinou que o pagamento da parcela observasse a metodologia de cálculo estabelecida no acórdão TCU nº 2.161/2005, segundo a qual as rubricas referentes às sentenças judiciais devem ser absorvidas por reajustes e reestruturações posteriormente concedidos aos servidores. Determinação que se encontra em harmonia com a jurisprudência do STF.



    3. O Pleno da Corte, em repercussão geral, decidiu que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos” (RE 596.663, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.